Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723959-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL FERREIRA FREITAS MELO, VALMA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLORA ALVES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 118277713 dos autos de origem, proferida em cumprimento de sentença ajuizado em face de DANIEL FERREIRA FREITAS MELO E OUTRA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 37444544) a agravante afirma, em suma, que ajuizou ação monitória, em 2011, para receber valor constante de cheque que foi devolvido pela instituição bancária por falta de fundos, emitido pela Drogaria Melo Popular Ltda – ME; que citada, a ré, na pessoa do sócio Daniel Ferreira Freitas, ora agravado, quedou-se inerte, restando revel no processo; que após várias tentativas frustradas de penhorar os bens da empresa, foi constatado o encerramento de suas atividades, no ano de 2010, fato que motivou a agravante a requerer a desconsideração da personalidade jurídica; que adveio decisão, proferida no ano de 2014, que deferiu a medida e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da lide; que iniciado o cumprimento de sentença, passou-se a procurar bens dos sócios; que foi penhorada quantia na conta bancária da sócia Valma Ferreira da Silva, ora agravada, que em seguida compareceu aos autos para impugnar a penhora, tendo sido deferido o pedido de desbloqueio do valor penhorado; que foram infrutíferas as tentativas de localizar bens dos sócios; que em 14/12/2021, após 10 anos de trâmite processual, compareceu aos autos o sócio Daniel Ferreira Freitas Melo, ora agravado, e apresentou manifestação contrária ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que, para a surpresa da agravante, vez que existe decisão de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica proferida em 2014, a d. Juíza desconsiderou os fatos ocorridos no curso processual e indeferiu o pedido, outrora deferido, atendendo à manifestação do agravado que, por anos, ignora sua dívida; que o réu revel interveio no processo na fase de cumprimento de sentença, quando já havia até bloqueio e constrição de bens, assim, a desconsideração da personalidade jurídica é tese ultrapassada, devendo o feito seguir do ponto em que o executado compareceu aos autos, e prevalecer a intimação para pagamento da dívida, já que é o estágio em que o sócio se manifestou nos autos; que estão presentes os requisitos ao deferimento da medida excepcional, uma vez que a empresa emitiu cheque sem provimentos de fundos, mudou-se endereço sem encerrar legalmente suas atividades e ainda, citada na pessoa de seu sócio, em seu endereço residencial, quedou-se inerte, ensejando a revelia; que a situação que põe em risco o resultado útil do processo, o qual tramita por mais de uma década; que a agravante, idosa com quase 90 anos de idade, sofre os prejuízos de não receber o que lhe é de direito. Requer, liminarmente, a concessão do suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, para possibilitar a busca de bens em nome dos agravados. Ausente o recolhimento de custas ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 39852791 dos autos de origem). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Na hipótese, verifica-se que a agravante ajuizou, em 2011, ação monitória em face da Empresa Drogaria Melo Popular Ltda – ME, representada pelo sócio Daniel Ferreira Freitas Melo, objetivando receber valor constante de cheque, emitido pela aludida sociedade, devolvido pela instituição bancária em virtude da ausência de fundos (ID 39852709 dos autos de origem). O Juízo determinou a citação do réu, o que foi devidamente cumprido (ID 39852745 e 39852781, respectivamente, dos autos de origem). O prazo transcorreu sem o oferecimento dos embargos, ocasião em que foi determinada a conversão do feito para execução de título judicial e a intimação do devedor para o pagamento da dívida (ID 39852781 e 39852754, respectivamente, dos autos de origem). Isso não obstante, o réu não se manifestou acerca da referida decisão (ID 39852774 dos autos de origem). Foi deferida a penhora de valores em nome da empresa por meio do sistema Bacenjud e Renajud (ID 39852784 e ID 39852822 dos autos de origem), diligências que restaram infrutíferas. Diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome da sociedade, bem como em razão das informações contidas nas declarações de imposto de renda da empresa acostadas aos autos, que demonstraram a paralisação das atividades da sociedade desde o ano de 2010, a autora pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa executada, ora agravados (ID 39852875 dos autos de origem). O Juízo a quo, então, deferiu a medida, determinou a inclusão dos agravados no polo passivo da ação e a citação dos réus para efetuar o pagamento da dívida (ID 39852854 dos autos de origem). A autora pugnou pela desnecessidade da citação dos sócios (ID 39852891 dos autos de origem), tendo o Juízo determinado a penhora de valores encontrados nas contas dos sócios por meio dos sistemas informatizados (ID 39852885 dos autos de origem). A agravada Valma Ferreira da Silva apresentou impugnação à penhora efetuada por meio do sistema Sisbajud (ID 39852901 dos autos de origem). O Juízo de origem deferiu a desconstituição da penhora ao argumento de ter sido evidenciado o caráter alimentar da quantia penhorada (ID 39852918 dos autos de origem). Sobreveio pronunciamento judicial que revogou a decisão que havia dispensado a citação dos sócios e determinou a citação do agravado Daniel Ferreira Freitas, para manifestação acerca do pedido desconsideração da personalidade jurídica (ID 39853028 dos autos de origem).Citado, o agravado apresentou manifestação e alegou a ausência de comprovação dos requisitos legais para a desconsideração (ID 111431875 dos autos de origem). O Juízo a quo informou então que após a revogação da decisão que dispensou a citação dos sócios, a sócia Valma não foi intimada para manifestação em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual determinou a intimação da agravada (ID 118277713 dos autos de origem), tendo a ré permanecido inerte. Assim, diante da análise do contexto fático, vê-se que houve tumulto processual e atropelo do procedimento, não se distinguindo o inicial cumprimento de sentença em face da empresa, tendo os sócios como seus representantes legais, com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cuja instauração do incidente assegura aos sócios a apresentação de defesa, mediante a garantia do pleno contraditório. E, ao final, após a devida instrução, acaso presentes os requisitos autorizadores da medida, venha a ser eventualmente acolhido o pedido. Dessa forma, evidencia-se o acerto da r. decisão agravada, ao oportunizar à sócia a defesa e produção de provas, instruindo-se, adequadamente, o incidente, nos termos do art. 135, do CPC. Ante o exposto, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora